Tribunal: TJMT
Processo: 1015895-48.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015895-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Resgate de Contribuição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (APELANTE), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (ADVOGADO), PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 59.091.736/0001-65 (APELADO), MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE DIREITOS C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO POR INCAPACIDADE – REANÁLISE DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 2265849-MT) – ENTENDIMENTO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, APÓS INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO AO STJ, ANTE A DECISÃO DE NÃO SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL – DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA – OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 75 da Lei n. 109/01, incide o prazo quinquenal o direito quanto às prestações não pagas, nem reclamadas na ocasião apropriada.

Não se caracteriza dano moral o indeferimento e/ou cessação de benefício administrativo previdenciário, quando a autarquia competente atua dentro dos limites das suas atribuições.

Não há falar em decisão surpresa, quando há oportunidade de manifestação acerca de matéria de ordem pública suscitada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERGIO SANTOS FERNANDEZ,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Direitos c/c Danos Morais com Repetição de Indébito, Cobrança de Seguro por Incapacidade e Tutela Provisória de Urgência de nº 1015895-48.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
,
julgou improcedente
o pedido de indenização por dano moral, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença, ainda,
condenou
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §2º, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Apelante alega que a sentença merece reforma, pois “(...) 1. O apelante encontra-se acometido de uma enfermidade denominada “espondilite anquilosante”, uma doença de caráter incurável, degenerativa, e progressiva, adquirida por excesso, afetando os tecidos conjuntivos, caracterizando-se pela inflamação aguda e intermitente das articulações da coluna e das grandes articulações, como quadris, ombros, coxas e outras regiões, acarretando em alguns casos a paralisia articular muscular, afetando principalmente entre as costelas e a coluna vertebral, causando fortes dores no peito, que pioram com a respiração profunda, sentida ao redor das costelas, ocasionando dentre todos estes sintomas, ainda a diminuição da expansibilidade do tórax durante a respiração profunda. CID: M45”.

Diz que “(...) restou esclarecido nos autos que, desde o ano de 2010, o Apelante encontra-se em tratamento. A doença foi desencadeada principalmente, pelo tipo de trabalho exercido, como propagandista vendedor, profissão que atuou desde o ano de 1995, na indústria farmacêutica. No dia 13/03/2000, o apelante foi contratado pela empresa NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A, multinacional, para exercer a função de propagandista vendedor, em diversas áreas médicas”; que “(...) 3. No mês de março de 2010, sem condições de saúde, fazendo uso de medicamentos fortes, com possibilidade de dormir ao volante (iniciava suas atividades as 4:00 h da manhã), que por algumas vezes, em determinadas situações, já quase ocasionou acidentes nas estradas, colocando a sua vida em perigo, bem como de outras pessoas. Não havendo possibilidade de um contrato de trabalho com exercício distrital, e ainda, com a saúde debilitada, o apelante resolveu suspender o seu contrato de trabalho, entrando em benefício de auxílio-doença pelo INSS no mês de março de 2010, e permanecendo nessa condição, até o mês de setembro de 2011”.

Aponta que “(...) o apelante ganhou infinitos prêmios a nível nacional e internacional, e por diversas vezes obteve reconhecimento internacional pela prestação de seu trabalho de forma absoluta, servindo à empresa por mais de 10 anos com fidelidade e compromisso”; que “(...) a empresa por contato e envolvimento, exigia de forma “amigável” o seu regresso. Sendo assim, o Apelante, visando voltar a desempenhar sua função, e alimentado por paixão e fidelidade empresarial, fez o requerimento da suspensão de seu benefício de auxílio-doença pelo INSS. Ao entregar o laudo de aptidão para o trabalho para o seu superior, recebeu imediatamente a demissão e o desligamento da empresa, que agiu com absoluta má-fé e falta de integridade, mais precisamente, no dia 02/09/2011”.

Afirma que “(...) O apelante contribuía para o plano de previdência PREVI NOVARTIS, que tinha como patrocinadora a sua empregadora NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A, desde a sua data de admissão, qual seja, 13/03/2000”; que “(...) No dia 16/09/2011, o apelante requereu, a pedido da própria previdência, o seu desligamento do plano, em virtude de sua demissão. Do total de suas contribuições, no valor de R$: 261.791,49 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e um reais, quarenta e nove centavos), foram descontados: - R$: 42.044,03 (quarenta e dois mil, quarenta e quatro reais, três centavos), referente ao desconto de Imposto de Renda. - R$: 84.664,15 (oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, quinze centavos) a título de reversão”; que “(...) 7. O apelante recebeu, do seu plano de previdência, o valor líquido de R$: 135.083,31 (cento e trinta e cinco mil, oitenta e três reais, trinta e um centavos). Nessa data, o apelante já preenchia todos os critérios exigidos pelo seu plano de previdência privada para obtenção da aposentadoria por incapacidade, tendo em vista já se encontrar em auxílio-doença pelo INSS; ter mais de 90 dias de vínculo com a empresa patrocinadora e não receber qualquer outro benefício pago pela patrocinadora (conforme documento anexo). Porém, tais benefícios lhes foram negados, em virtude de não ter sido aposentado por invalidez permanente pela Previdência Oficial”.

Argumenta que “(...) o apelante encontrava-se de auxílio-doença desde o mês de Março de 2010, tendo requerido o seu benefício de aposentadoria por invalidez, junto a previdência privada, no dia 02/03/2011 (realizando o requerimento meses antes de ser desligado do plano, qual seja, 16/09/2011), uma vez que entendeu preencher todos os requisitos exigidos, porém, não foi este o entendimento da apelada, que lhe respondeu que o apelante apenas teria direito se o mesmo se aposentasse junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, argumentando que o mesmo não preenchia os requisitos exigidos, CONFORME se constata pelo próprio Estatuto da Previdência Privada. Não tendo, dessa forma, o apelante outra alternativa, na data do seu desligamento do plano de previdência privada, senão a de receber o valor líquido que o plano lhe impôs, diante de seu desligamento da empresa patrocinadora”; que “(...) 9. Após estar há mais de 5 (cinco) anos em auxílio-doença (desde o mês de março/2010), pela doença acometida se tratar, inclusive, de uma doença degenerativa, progressiva e incurável, o apelante teve a conversão do auxílio-doença pela aposentadoria por invalidez, reconhecida no dia em 10/06/2015 , com início de vigência em 05/12/2014 junto a Previdência Oficial (INSS), liminarmente. 10. Assim, diante da concessão do benefício da aposentadoria pelo INSS, o apelante entendeu que preenchia, definitivamente, todos os requisitos para ter o seu direito por Lei, bem como ter seus pedidos atendidos, com relação aos direitos aos benefícios do plano de previdência privada PREVI NOVARTIS, conforme contrato firmado entre a patrocinadora e a previdência privada, não lhes concedidos em seu desligamento da empresa patrocinadora, sob a justificativa de não preenchimento dos requisitos ao benefício de incapacidade permanente, tendo em vista que o apelante já tinha desencadeado a doença no ano de 2010, durante a vigência do contrato, porém sua invalidez ainda não era considerada definitiva, devidamente confirmada pela Previdência Oficial, através do julgamento do recurso de Id. 16807517/16807518”.

Assevera que “(...) 11.O Plano de previdência privada descontava ainda, mensalmente, seguro por incapacidade e morte. Além da apelada – PREVI NOVARTIS - não ter realizado o pagamento referente a indenização correspondente ao seguro, pela incapacidade ocasionada através da doença adquirida pelo Apelante; também nunca forneceu a apólice do seguro. Sendo assim, restou claro que a previdência privada deveria indenizar o apelante nos valores devidos, pela incapacidade gerada durante a vigência do seguro. O que não ocorreu, tendo em vista a sentença com julgamento do mérito, que acolheu equivocadamente a tese de prescrição. 12. Assim, a 2ª r. sentença, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá-MT, merece ser reformada, tendo em vista que julgou improcedente o pedido de danos morais sem analisar o caso detidamente e suas peculiaridades, que serão amplamente demonstradas nas linhas que se seguem”.

O Apelante sustenta que “(...) o MM. Juiz não levou em consideração o próprio fundo do direito do apelante, que nasceu com o reconhecimento posterior da incapacidade laboral permanente ao desligamento do plano de previdência privada, tendo o apelante desenvolvido a doença na constância do contrato, portanto, devidamente segurado e com garantias aos benefícios da previdência privada”; que não se atentou para o fato de que “(...) o plano de previdência fez de tudo para se “livrar” dos pagamentos devidos ao apelante, pelo que se vê claramente, em contradição ao que diz o CC em seu artigo 186, que diz: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

Prequestiona “(...) Art. 10, § 1º, inciso I, Art. 15, Art. 68, § 1º, Art. 69 e Artigo 75 da Lei Complementar 109/2001 e Artigo 186 CC”.

Pede a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 50.000,00 a tal título, ou que seja fixado outro valor por este Tribunal.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta salientar que esta apelação trata apenas de análise acerca da viabilidade ou não da indenização por danos morais, ante ao indeferimento ou cessação de benefício previdenciário.

Verifica-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise de Agravo interposto em Recurso Especial (Agravo em Recurso Especial n. 2265849-MT) deu provimento ao recurso, a fim de que afastar a incidência de prescrição trienal, tendo em vista que a jurisprudência do STJ, posiciona-se pela incidência do prazo decenal.

Assim, houve êxito parcial do Agravo, para o fim de prover o recurso especial, apenas para afastar a prescrição em relação ao pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se não merece reforma a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Direitos c/c Danos Morais com Repetição de Indébito, Cobrança de Seguro por Incapacidade e Tutela Provisória de Urgência de nº 1015895-48.2018.8.11.0041, movida por
SÉRGIO SANTOS FERNANDEZ
, em desfavor de
PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
,
julgou improcedente
o pedido de indenização por dano moral, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, ainda,
condenou
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §2º, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É que, efetivamente, apesar de todo o histórico trabalhista, e de saúde do Autor/Apelante, não há a prática de ilícito que dê azo à condenação por danos morais.

A esse respeito, colaciono um trecho da sentença:

“(...) para que a autora pudesse cogitar da existência de dano ressarcível, deveria comprovar a existência de fato danoso provocado por conduta antijurídica da entidade autárquica, o que efetivamente não ocorreu, até porque a conduta do réu não configurou ato ilícito, na medida em que apreciou o pedido formulado na esfera administrativa segundo critérios estabelecidos em legislação infralegal.

Em igual sentido:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INSS POR ALEGADO
DANO MORAL DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO NA HIPÓTESE DOS AUTOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TRF-3 - RecInoCiv: 00026307120194036328 SP, Relator: Juiz Federal Fabio Ivens de Pauli, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, DJEN 10/02/2022).

No mesmo sentido, está o seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM PAGAMENTO DOS ATRASADOS E CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NOS TERMOS DO RE 870.947/SE, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO NO STF. TAXA JUDICIÁRIA. TRIBUTO DEVIDO. SÚMULA N.º 76-TJRJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAÇÃO DOS DEMAIS CAPÍTULOS DA SENTENÇA, INTRÍNSECO E EXTRINSECAMENTE CORRETOS. Os índices de juros e correção monetária devem ser definidos na fase de liquidação da sentença, de acordo com os parâmetros fixados quando do julgamento definitivo do RE nº 870.947/SE. Devida a taxa judiciária. Súmula 76 do TJR.
Dano Moral não configurado. Indeferimento administrativo da prorrogação do benefício. Cessação precedida de perícia. Atuação autárquica exercida nos limites das atribuições fixadas pela ordem jurídica.
Primeiro recurso, da autarquia ré, a que se dá parcial provimento para tão somente determinar que os índices de juros e correção monetária devem ser definidos na fase de liquidação da sentença, de acordo com os parâmetros fixados quando do julgamento definitivo do RE nº 870.947/SE, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. Segundo recurso, do autor a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00190807020138190007, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 28/05/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-03)”
(destaquei).

Ademais, não há falar em decisão surpresa, pois houve a oportunidade de manifestação, a partir da contestação apresentada pela parte ora Apelada, tendo em vista que a prescrição quinquenal que foi acolhida pelo Juízo “a quo” foi suscitada na contestação, e não impugnada posteriormente.

Assim, prevalece a sentença quanto à prescrição quinquenal, inclusive porque tal questão não foi abordada pela decisão do Agravo em Recurso Especial n. 2265849-MT. A título de esclarecimento, transcrevo parte da primeira sentença:

“(...) O processo comporta
julgamento antecipado do mérito
, ante a constatação de que as provas documentais apresentadas são bastante para o desfecho processual, com fundamento no inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil – CPC.

Antes, porém, impõe-se o exame das questões preliminares.

É o caso de se rejeitar, de plano, as matérias preliminares de incompetência absoluta (necessidade de chamamento ao feito da RFB) e de ilegitimidade passiva (carência da ação), isso porque a questão de fundo envolve o desconto aparentemente ilegal promovido pela ré, que, conforme narrado na peça de bloqueio, procedeu à retenção do imposto de renda, descontado do resgate do autor, e repassou o montante “à Receita Federal através de DARF única” (ID. 15925273 - Pág. 6).

Dessa forma, na hipótese de o desconto ter sido ilegal, quem sofreria a sanção para restituir o autor seria a ré, já que a RFB, tão somente, recebeu os valores gerados por um documento (DARF) preenchido unilateralmente pela demandada, razão pela qual a RFB não é legítima para figurar no polo passivo desta ação.

Melhor sorte leva a
prejudicial de mérito
.

Refluindo à inicial, o autor informa que requereu benefício de aposentadoria por invalidez, junto à ré, em 02.03.2011 (ID. 13565613 - Pág. 1/2), o qual foi negado por suposta falta de preenchimento dos requisitos para a sua concessão. Alguns meses após a negativa, precisamente em 16.09.2011, ele solicitara o desligamento do plano e o resgate dos valores, em atenção aos “direitos e obrigações descritos no Capítulo VII – Da Rescisão do Vínculo Empregatício do Regulamento do Plano A” (ID. 13565790 - Pág. 1).

Ocorre que o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de complementação da sua aposentadoria e de indenização por dano moral, porque, ao tempo da solicitação do benefício junto à ré, preenchia todos os requisitos para a concessão da benesse, a qual, todavia, não foi por esta deferida. Sendo assim, salta aos olhos que o fato gerador deste pedido ocorreu em 02.03.2011, dada a discussão em torno do preenchimento dos requisitos.

Já os pleitos relacionados à repetição de indébito – reversão e desconto de imposto de renda – possuem como fato gerador os abatimentos, supostamente irregulares, efetuados em 16.09.2011, quando foi confeccionado e assinado o extrato de desligamento e eleita a opção de regime tributário (ID. 15925979 - Pág. 1 e 15925984 - Pág. 1).

Nesse sentido, como é fato que a ré tem como objeto a “administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária” (ID. 15925283 - Pág. 3), é necessário que se aplique as disposições contidas na Lei Complementar nº 109/2001, a qual dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências.

No particular, o caput, do art. 75, da LC 109/01, determina que:

“Art. 75. Sem prejuízo do benefício,
prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria
, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.” – g.n.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONFIGURADA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO - NECESSIDADE. 1. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a violação do direito acontece de forma contínua, renovando-se o prazo prescricional em cada prestação periódica não cumprida. Logo, não há que se falar em prescrição do direito de ação, pois a pretensão do reajustamento limita-se aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda, a teor da Súmula n. 291 do STJ. 2. Conforme entendimento do STJ ( AgInt no REsp 1.963.986/SP), os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude da interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, o que impõe a restituição dos valores descontados indevidamente. (TJ-MG - AC: 10000190115063002 MG, Relator: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)”.

Com esses apontamentos, conclui-se que não merece reparos a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência em sede recursal, MAJORO em 5% a verba honorária advocatícia, suspendendo, todavia, a exigibilidade, por ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024